Tribunal: TJES
Processo: 5008568-77.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008568-77.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCESCO DE AGAZIO
RECORRIDO: AMANDA ALVARENGA BONFIM
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE FOI VÍTIMA DE AGRESSÕES FÍSICAS DA EX-ESPOSA/RÉ, QUE RESULTARAM NA PERDA DE DENTE. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ NA RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR TRATAMENTO DENTÁRIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE APENAS O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PARA CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE R$3.000,00. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONFORME CONSTA EM SENTENÇA, NÃO RESTOU COMPROVADO O NEXO CAUSAL ENTRE A NECESSIDADE DOS IMPLANTES ORÇADOS PELO AUTOR E OS FATOS IMPUTADOS À RÉ. A RIGOR, OS LAUDOS JUNTADOS PELO AUTOR DENOTAM A PRÉ-EXISTÊNCIA DE DOENÇA PERIODONTAL E SEQUER MENCIONAM A AUSÊNCIA DE UM DOS DENTES CUJO IMPLANTE FOI ORÇADO.
NO TOCANTE À FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, RESTA CONSOLIDADO, TANTO NA DOUTRINA COMO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA O ENTENDIMENTO DE QUE A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, COMO A SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, O GRAU DE CULPA E A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SANCIONATÓRIO E SEU CARÁTER PEDAGÓGICO. O VALOR ARBITRADO PELO MAGISTRADO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)